Tribunal: TJMT
Processo: 1008486-45.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1008486-45.2023.8.11.0041
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MT-PREV
RECORRIDO: MAFALDO SALES DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14/11/2023
EMENTA
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO ATÉ O LIMITE DO TETO DO RGPS C/C AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE - PRETENSÃO AUTORAL DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO NO PERCENTUAL DE 14% SOBRE O VALOR QUE ULTRAPASSAR O TETO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ALEGAÇÃO RECURSAL DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE DESCONTO NO PERCENTUAL DE 11% SOBRE O VALOR QUE ULTRAPASSAR O DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DO RGPS - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Preliminar acolhida.
3. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008486-45.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Previdenciário]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MAFALDO SALES DA SILVA - CPF: 103.121.371-68 (RECORRIDO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023